Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737496-50.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO AUTOMOTIVO SUCESSO LTDA - EPP AGRAVADO: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CENTRO AUTOMOTIVO SUCESSO LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por V12 MOTORS VW COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA: “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado CENTRO AUTOMOTIVO SUCESSO LTDA no ID no166264554, através da qual a parte sustenta excesso de execução. Aduz que o presente cumprimento de sentença decorre da ação de cobrança, na qual o Executado é revel, ID no86280021. Segundo o Executado, a sentença de ID no86786203 estipula correção e juros de mora a partir do pagamento efetuado, porém não houve pagamento efetuado pela Executado. Logo, não há que se falar em aplicação de juros e correção por inexistir a condição prevista na sentença. Nessa lógica, argumenta que a ausência de recurso interposto contra a sentença, tornou-a indiscutível e imutável, por força do art. 502 do CPC. Consequentemente, a execução ficou restrita ao valor de R$ 6.578,39, não podendo incidir a correção e os juros moratórios. Acrescenta que, no cumprimento de sentença, o Exequente postulou por um valor superior ao devido no título judicial, qual seja, o valor de R$ 3.030,86, totalizando o valor de R$ 9.609,25, ID no 155209547. Com base nos arts. 940 c/c 368 do Código Civil, o Executado requereu a "indenização por equivalência", afirmando ser credor do valor de R$ R$3.030,86. Por outro lado, manifesta concordância com a liberação do valor penhorado, até o limite de R$ 3.902,28; devendo o valor residual e acréscimos legais serem devolvidos a ele. Por fim, requereu o recebimento da presente exceção de pré-executividade para acolher o seu mérito e aplicar a diretriz do art. 940 do CC. Intimado, o Exequente manifestou-se em contraditório no ID no166607842, impugnando os argumentos avençados nos ID's 166264554 e 166327404. É o relatório. Decido. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano. Ressalte-se que, no caso em questão, não há vícios capazes de ensejar a propositura da exceção de pré-executividade. Isso porque, o excesso de execução não é matéria de ordem pública e sua comprovação necessita de dilação probatória. Outro aspecto a ser notado é que, para fundamentar a tese de excesso de execução, a parte Executada tenta discutir a incidência de correção monetária e juros moratórios, determinados na sentença com trânsito em julgado de ID no 86786203. Porém, o prazo para discussão da matéria está precluso. Noutro giro, descabido o pedido de indenização no valor de R$ 3.030,86 formulado pelo Executado, visto que a obrigação de indenizar, prevista no art. 940 do Código Civil, refere-se à demanda por dívida já paga, no todo ou em parte. Em face do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela parte Executada. Passo à análise da impugnação à penhora. Em síntese, o Executado repetiu os argumentos apresentados em sua exceção de pré-executividade de ID no 166264554. Da Tempestividade Da análise dos autos, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado no ID no166327404 é tempestiva, porquanto apresentada dentro do prazo determinado na certidão de ID no164354257. Do Excesso de Execução Aduz o Executado que, do total penhorado, no valor de R$ 15.024,80, há um excesso de penhora no total de R$ 11.531,10. Verifica-se, contudo, que a sentença de ID no86786203 determinou que o Exequente é credor do valor de R$ 6.578,39. Além disso, a planilha anexa no ID no155209547 aponta que o valor corrigido e acrescido de juros legais, a contar da referida sentença, é de R$ 9.609,25. Considerando que não houve pagamento voluntário pelo Executado, consonante o parágrafo primeiro do art. 523 do CPC, ocorreu a incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, ambos fixados em 10% sobre o valor da condenação. Logo, o quantum devido se elevou ao montante de R$ 11.531,10. No que tange à penhora da quantia de R$ 15.024,80, importa esclarecer que a ferramenta SISBAJUD bloqueou o valor indicado pelo Juízo em todas as contas do Executado, consequentemente, em quantia superior ao débito perseguido na execução. Assim, a importância remanescente deve ser desbloqueada em favor do Executado . Da Gratuidade de Justiça Argumentou o Executado que, os honorários de sucumbência não poderão incidir no valor da dívida, seja na fase de conhecimento, seja no cumprimento de sentença, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça. Destarte, como determinado na decisão de ID no102138340, há que se notar que o deferimento da gratuidade de justiça só produz efeitos PARA FRENTE, a partir de sua concessão, não abarcando eventuais encargos incorridos no passado. À vista disso, a jurisprudência do TJDFT firmou-se no sentido de: 2. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento.” Acórdão 1414669, 07039287720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Nesse sentido, REJEITO a impugnação à penhora de ID no 166327404. Preclusa a decisão, converto a constrição em pagamento. Transfira-se o valor bloqueado no valor de R$ 15.024,80 (ID no 164354258) para conta judicial à disposição do Juízo. Feita a transferência, expeça-se alvará eletrônico em favor de Couto Mendonça Advogados Associados, no valor de R$ 11.531,10, e proceda à transferência via Pix, da referida quantia, nos termos da petição de ID no166607842. No mesmo prazo, deve dizer se dá por cumprida a obrigação, ficando advertida que o silêncio será tido por anuência à extinção da obrigação e do feito. Por último, expeça-se alvará eletrônico em favor de Rodrigo Santiago &amp; Advogados, no valor remanescente de R$3.493,70, e proceda à transferência via Pix, da referida quantia, nos termos da petição de ID no166327404.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator